Tribunal: STF
Processo: AI 825212
Classe: AI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Cuida-se de recurso extraordinário interposto, com base em permissivos constitucionais, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina em parte assim ementado:
    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. CABINES BLINDADAS PARA OS VIGILANTES. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. LEI ESTADUAL N. 10.501/97.
    “Não incorre em inconstitucionalidade, e tampouco em ilegalidade, legislação estadual que impõe aos estabelecimentos bancários a instalação de sistema de segurança, seja por se tratar de matéria concernente à proteção ao consumidor – competência legislativa concorrente entre os entes federativos (CF, art. 24, inc. VIII) - seja por se vislumbrar a competência remanescente do Estado-membro para legislar; sobre tema referente à segurança em instituições financeiras (ÇF, art. 25, § 1º).” […]
    O recorrente alega violação, por esse julgado, a determinados preceitos constitucionais para vindicar o afastamento da obrigatoriedade, cominada com fulcro na Lei estadual nº 10.501/1997, de disponibilização de equipamentos de filmagem e de cabines blindadas em sua rede de agências nos Municípios de Rodeio, Ascurra e Apiúna, todos no Estado de Santa Catarina, porquanto considera que esse normativo “[...] padece de vícios insanáveis de inconstitucionalidade […]”.
    Em 11.2.2021, determinei o sobrestamento deste processo até que se findasse o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o pronunciamento de mérito desta Corte na ADI 3.921/SC, já que tal recurso apresentava notórios objetivos infringentes.
    Findado o julgamento, vieram os autos conclusos.
    É, no essencial, o relato. Decido.
    A constitucionalidade da Lei nº 10.501/1997 do Estado de Santa Catarina já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.921/SC, ministro Edson Fachin, a qual, em Sessão Virtual de 18 a 25/09/2020, foi julgada improcedente nos termos da ementa abaixo transcrita:
    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ORGANIZAÇÃO POLÍTICA. FEDERAÇÃO. SEGURANÇA PÚBLICA. COMPETÊNCIA COMUM. EXIGÊNCIA POR ESTADO DA FEDERAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA.
    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria.
    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.
    3. A Lei federal 7.102, de 20 de junho de 1983, não suprime a possibilidade de estados e municípios complementem as exigências de segurança, que, nos seus respectivos âmbitos de interesse, são impostas aos estabelecimentos financeiros. Assim, por se tratar de tema afeto à segurança pública, tanto a União, quanto Estados e Municípios, detêm competência legislativa para disciplinar a matéria. Precedentes.
    4. Ação direta julgada improcedente.
    Friso, ademais, que o recurso aclarador oposto a esse julgado foi rejeitado na Sessão Virtual de 26.3.2021 a 7.4.2021.
    Assim, o acórdão recorrido, ao cominar a obrigatoriedade de disponibilização de equipamentos de filmagem e de cabines blindadas com esteio na Lei estadual n. 10.501/1997 do Estado de Santa Catarina, conforma-se com o entendimento proferido no processo objetivo citado.
    Em face do exposto, com amparo no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário objeto do agravo de intrumento.
    Não se aplica, no caso, o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15 ante se tratar de recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/73. 
    Publique-se.
Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator